Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-86.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704033-86.2020.8.07.0012 RECORRENTE: DIEGO DOS SANTOS SAMPAIO, GABRIEL DOS SANTOS MOREIRA SAMPAIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINARES. PROVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVO FÚTIL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. 1. Somente se designa audiência de justificação prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/06 se houver manifestação da vítima, de modo voluntário, quando ao interesse em renunciar a representação ofertada. E não é necessária a representação formal, sendo suficiente que a vítima demonstre interesse na persecução penal, como no caso em que registrou a ocorrência e a comunicação do crime. 2. Há preclusão na juntada de provas novas após o término da instrução probatória do processo, sobretudo quando não se tratam de provas novas e já eram do conhecimento do defensor, que não as juntou oportunamente. Correto o desentranhamento, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em especial porque as referidas provas não iriam inocentar ou mesmo justificar as ações dos acusados. 3. A gravação ambiental feito pela equipe do PROVID não necessita de consentimento da vítima, sobretudo porque autorizada a entrada dos policiais em sua residência e a câmera é fixada na altura do peito em local de fácil visualização para qualquer pessoa. E, ainda, sendo a gravação autorizada por um dos interlocutores, no caso os policiais que fizeram a visita, não há necessidade do consentimento da vítima. 4. Ainda que tenha a vítima se retratado em juízo, deve ser mantida a sentença condenatória quando comprovado que a retratação ocorreu por fundado temor e medo da vítima quanto a retaliações dos acusados. As contradições do relato judicial da vítima, a divergência com todas as provas produzidas (oral, documental e pericial) e afinidade tardia com as teses de defesa (após a prisão de um dos acusados) confirmam a versão acusatória. 5. Adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o delito contra a mulher for praticado na presença de filho menor. 6. Admite-se o reconhecimento da agravante do motivo fútil, uma vez que merece maior reprovação social o fato de o acusado ter cometidos as lesões corporais e as ameaças em razão de ciúme da vítima e sentimento de posse. 7. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP. 8. A quantificação do dano extrapatrimonial deve levar em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, razão pela qual deve ser mantido na espécie. E eventual condição temporária de desemprego não caracteriza óbice à formação do título executivo judicial a ser oportunamente executado, quando então será avaliada eventual solvência. 9. Recursos não providos. Os recorrentes, sem indicar qualquer dispositivo legal que entendem violado ou ao qual se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, sustentam que suas condenações pelos crimes de lesões corporais e de ameaça, bem assim ao pagamento de indenização pelos danos morais impostos à vítima, se ressentem de provas suficientes, porquanto lastreadas exclusivamente nas palavras da ofendida. Argumentam, também, que as lesões corporais seriam recíprocas e que não restou esclarecido quem as teria iniciado. Prosseguem asseverando que o Ministério Público não tem legitimidade para formular o pedido indenizatório e que as reprimendas foram estabelecidas em patamar exacerbado, porquanto eleita fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista, para fins de agravamento da sanção na segunda fase da dosimetria. Colacionam julgados deste TJDFT e do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Por fim, conquanto tenham os recorrentes fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, afirmam expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado o artigo 132 do Código de Processo Civil sendo, assim, legítimo supor que pretendiam embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 852.947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 05/04/2021). Ainda sobre o tema, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgInt no AREsp 1.656.469/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.664.525/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2020; AgInt no AREsp 1.632.513/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020. IV. Segundo a jurisprudência do STJ, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/9/2019). V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1906289/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 06/05/2021) (g.n.). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 132 do CPC, pois é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (REsp 1906932/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029